Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-60.2019.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMANTE QUE TEVE A POSSIBILIDADE DE VISTORIAR O VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais) a título de danos materiais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Inaplicabilidade do CDC, pois o presente caso se trata de venda entre particulares e tanto a parte autora como a parte ré não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, ambos definidos nos artigos 2o e 3o, da Lei Consumerista.
4. Muito embora o reclamante tenha demonstrado que houve problemas no motor, fundido, não há como se chegar à conclusão de que estes defeitos existiam quando da aquisição do veículo, pois a simples juntada de recibos e notas fiscais, não é suficiente a basear tal conclusão.
5. Adquirente que vistoriou o bem antes da aquisição e submete-o a perícia técnica antes da sua aquisição. Com isso, não pode alegar a ignorância de defeito que poderia ser detectável por exame acurado.
6. Não se pode olvidar se tratar de um automóvel fabricado em 2008, com 10 (dez) anos de uso, cujos desgastes eram naturais.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIVINO ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 265.092.531-00 (RECORRENTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), CLAUBE AURINO TORRES PINHEIRO - CPF: 801.017.392-49 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020